Tribunal: TCU
Processo: 024.552/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Supostas irregularidades na aplicação de recursos transferidos no exercício de 2016 pela Prefeitura Municipal de Cubatão à Organização Social Saúde Revolução.

Inteiro teor:
Acórdão 252/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos a seguir indicados que tratam de representação autuada a partir de comunicação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE/SP acerca da decisão daquela Corte sobre a prestação de contas relativa a recursos transferidos no exercício de 2016 pela Prefeitura Municipal de Cubatão à Organização Social Saúde Revolução (CNPJ 07.106.879/0001-08), com vistas à operacionalização da gestão e à execução das ações de saúde a serem prestadas pela Contratada na Unidade de Pronto Atendimento - UPA referenciada, em regime de 24 horas/dia, tendo em vista a parte dos recursos aplicados é de origem federal. Considerando que o TCE-SP, apesar de reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, prosseguiu no exame da referida prestação de contas e julgou irregular a aplicação dos recursos transferidos. Considerando que, apesar de preenchidos os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, a necessidade de se evitar duplicidade de esforços nas hipóteses em que o objeto de denúncia ou representação já estiver sido tratado por outra instância de controle é medida de racionalidade administrativa, bem como o fato de a unidade instrutiva deste TCU ter reconhecido a ocorrência de prescrição intermitente à luz do artigo 8o da Resolução TCU 344/2022. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer da representação a seguir relacionada e considerá-la prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, dada a declaração da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE/SP; b) juntar cópia desta deliberação aos autos do TC Processo 022.608/2022-2 , para subsídio à auditoria determinada no item 9.3 do Acórdão 2468/2023-TCU-Plenário ; c) comunicar a presente deliberação ao representante; e d) determinar o arquivamento destes autos. 1. Processo TC- Processo 024.552/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cubatão - SP. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.